Tribunal: TJMT
Processo: 1046069-92.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046069-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TERESINHA CELIA DE MESQUITA - CPF: 425.524.941-53 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1046069-92.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: TERESINHA CELIA DE MESQUITA

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/03/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O marco inicial para pagamento do adicional de insalubridade é a data da constatação do agente nocivo, ou seja, data da confecção do LTCAT ou, no caso, do PPP, o que implica na improcedência da demanda.

Sentença de improcedência mantida por outro fundamento.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação que visava o pagamento de adicional de insalubridade de forma retroativa.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja procedente.

Contrarrazões não apresentadas.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, afasto a preliminar inerente ao cerceamento de defesa. A prova pericial não se mostra necessária no presente caso, de modo que a lide comporta o julgamento antecipado da lide, tal como realizado pelo Juízo
a quo
.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O caso versa sobre cobrança de adicional de insalubridade, de onde a autora, servidora pública estadual aposentada, alega fazer jus, na medida em que, de 24/04/2015 a 01/02/2018, laborou na função de farmacêutica bioquímica no setor de imunoparasitologia do Laboratório Central de Mato Grosso, sendo então exposta a agentes nocivos.

Afirma que, em momento pretérito já havia recebido o benefício perquirido, sendo este suspenso em 2013, quando então entrou em licença estudo, não recebendo mais, porém, quando do retorno às suas atividades, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Diferente do pontuado pelo juízo
a quo
, tenho que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP incluso nos autos apontou para a existência de fator de risco em grau leve, sendo eles a exposição a vírus, fungos e bactérias, de onde a presença de EPI não se mostra eficaz a ponto de afastar a insalubridade. Senão vejamos:

Ocorre que, em que pese suas razões recursais, entendo que o marco inicial para pagamento do adicional perquirido seja a data da constatação da insalubridade, ou seja, data da confecção do LTCAT ou, no caso, do PPP, o que implica na manutenção da improcedência.

A propósito, existem vários julgados, inclusive do TJMT, que anotam que, nestes casos o marco inicial de pagamento deve realmente ser da data da realização do laudo pericial. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso desprovido.5. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0011649-44.2012.8.11.0006, 74540/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)”

Envolvendo casos de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, a Turma Recursal já assim decidiu:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) – ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho, quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

3. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo, e não da data de entrada no serviço público.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004647-40.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020)

Assim, a improcedência merece ser mantida, porém, pelos fundamentos aqui expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023